Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-43.2024.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇOES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO EM JUÍZO E IMAGENS DA TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. ADOÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no art. 215 do ECA.
2. A prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, pelo adolescente, está demonstrada, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais participantes da apreensão em flagrante do menor, pelo depoimento do usuário colhido em Juízo, pelas imagens da traficância no dia dos fatos, pelo laudo de perícia criminal de exame de substância atestando a natureza e a quantidade da droga encontrada na posse do menor, pelas circunstâncias que permearam o flagrante de ato infracional, bem como pelos demais elementos de prova colhidos em sede inquisitorial e em juízo, os quais evidenciam que o jovem trazia consigo, para fins de difusão ilícita, porções de entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2.1. Inviável, nesse sentido, a absolvição por insuficiência de provas pleiteada pela Defesa.
3. A aplicação das medidas socioeducativas deve ter como paradigma a capacidade de cumprimento do menor infrator, as circunstâncias e a gravidade da infração, pois o objetivo deverá ser sempre o de reconduzi-lo a uma nova proposta de convivência na sociedade.
3.1. A aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade revela-se adequada, tendo em vista a persistência do adolescente na prática de atos infracionais, da ineficiência da aplicação de anteriores medidas mais brandas, das condições pessoais desfavoráveis do representado, tudo a indicar que ele se encontra em situação de risco e vulnerabilidade, carecendo de uma atuação mais efetiva por parte do Estado.
4. Recurso conhecido e desprovido.